Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017137-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JEFERSON FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 024.058.591-73 (PACIENTE), FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN ANDRE DA COSTA - CPF: 026.898.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DESTE
MANDAMUS
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU TOMOU CONHECIMENTO DO PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MANTEVE SEU POSICIONAMENTO – REJEIÇÃO
– 2.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA D
O
PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRA MEDIDA
CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – PAI
DE FILHOS MENORES D
E 12ANOS – INAPLICABILIDADE –
IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃODE SUA PROLE
NÃO COMPROVADA
– PACIENTE QUE PRATICAVA
, EM TESE,
A TRAFICÂNCIA COM HABITUALIDADE
NO
SEU
LOCAL DE TRABALHO
– EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
– BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE D
E IMUNIDADE PRISIONAL PARA AO PAIENVOLVIDO
COM A CRIMINALIDADE
– 5. V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6. NEGATIVA DE AUTORIA E AFIRMAÇÃO DE QUE O PACIENTE É SOMENTE USUÁRIO DE DROGAS – REVOLVIMENTO DE PROVAS – ANÁLISE DESCABIDA NA VIA ELEITA – 7
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
8
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Deve ser
examinado
e julgado o pedido de
habeas corpus
quando o juízo de primeiro grau, ao responder à solicitação de informações, pôde verificar o andamento da ação originária e se manifestar sobre as teses
deduzidas
, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade do seu posicionamento.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva
do paciente
,
porque
ele apresenta

ouras condenações
e
histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4
.
A
alteração legislativa que acresceu os incisos IV, V, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar ao homem com filho de até 12anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até
essa
idade, tornar obrigató
ria a adoção de tal providência, sobretudo quando não
restar
demonstrado
que as crianças não teriam outros entes familiares a quem recorrer
, como sói ser na espécie
.

5.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
A
estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria do tráfico e da
afirmação de que seria somente usuário
de
drogas
, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

7
. Os predicados pessoais do paciente
,
ainda se tal afirmação fosse verdadeira
,
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

8
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Ronilto
Rodrigues Gonçalves, em favor de
Jeferson Figueiredo de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de agosto de 2021,
juntamente com o coacusado
Jonatan
Vanis
da Silva
,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art
s
. 33,
caput
,
e 35,
da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011295-73.2021.8.11.0042
, que resultou na instauração da Ação Penal n. 1012327-16.2021.8.11.0042 (código 12689005) que tramita na 13a Vara Criminal de Cuiabá.

Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera,
ademais
, que o paciente tem quatro
filh
os menores de 12 anos de idade que dependem do seu sustento, sendo um de apenas sete meses de vida
que tem
com a atual companheira Ariane e as outras
três
crianças
com a
ex-companheira Rosana
. Além disso,
esclarece que ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que
o paciente é apenas usuário de drogas e que
a prisão preventiva d
ele
se mostra desproporcional, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 103218980
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
104579978
,
juntando cópia da decisão vergastada, folha de antecedentes do paciente, fazendo
um resumo da tramitação do caso em comento
, do qual se extrai
este trecho:
“em consulta a folha de antece
dentes encartada no Id. 63932041
, constata -se a existência de
duas
condenaç
ões
pelo delito d
o art. 28 da Lei de Tóxico (
autos n.
7694
-
6
7.20
07
.8.11.0042
e 93
-
68.2011.8.11.0042
) e
um
a
pelo delito de ameaça, nos autos
n. 1
6158
-
1
7.20
17
.8.11.00
0
2”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105803473
, opinou
,
preliminarmente,
pel
a

extinção
do
presente
writ
,
por
ausência de pedido de liberdade no juízo singular
;
e, no mérito,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção do presente
writ
, por ausência de pedido de liberdade no juízo singular
.

Malgrado o enten
dimento da Procuradoria-Geral de Justiça,
no sentido de que este
mandamus
deve ser
extinto
, sob o argumento de que a matéria ventilada na exordial não foi discutida no juízo de primeiro grau, situação que, na
i
ntelecção
do seu
presentante
, configura supressão de instância,
induvidosamente a
preliminar deve ser rejeitada.

Isso
,
porque, embora não tenha sido aviado o pedido de
revogação da prisão preventiva
no juízo de primeiro grau, tem-se que a autoridade acoimada de coatora respondeu ao ofício que lhe foi encaminhado
por este relator;
e
, a tempo e modo devidos,
prestou os esclarecimentos sobre o caso em alusão
quando
tomou conhecimento das teses deduzidas pelo impetrante e se manifestou no
sentido de que a custódia cautelar do paciente é indispensável para garantia da ordem pública diante de sua renitência delitiva
.

Destarte, a autoridade apontada como coatora, ao exarar seu posicionamento em sede de informações, deixou subentendido não ter avistado ilegalidade na sua conduta ao
converter a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
, cabendo, portanto, a
est
a
Corte de Justiça
analisar as tese
s deduzidas
no vertente

habeas corpus
.

Diante d
isso,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto d
e prisão preventiva do
paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz,
haja vista que

tem
condenações por dois delitos da mesma natureza e outra pelo crime de ameaça
.

No
ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

passo a verificar se é caso de converter as prisões em flagrante em prisões preventivas (CPP, art. 310, II).

Nos termos do Provimento n° 01/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, os autuados foram entrevistados, advindo às manifestações das Partes.

Diretamente ao ponto, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Inicialmente é imperioso destacar que os crimes objeto de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar (CPP, art. 313, I).

Pertinente ao
fumus
comissi
delicti
, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante 316.3.2021.12381 (Id no 62498233), Boletim de Ocorrência 2021.199124 (Id no 62498233), Termo de exibição e apreensão (Id no 62498233), Laudo Pericial (Id no 62500586), enquanto os
indícios da autoria
, são revelados pela vasta documentação probatória constante dos autos, principalmente pelos Termos de depoimento dos policiais que conduziram a ocorrência(ID no 62498199) e despacho proferido pela autoridade policial (Id no 62498233).

Preambularmente, insta consignar que, em que pese os indiciados tenham negado o crime de tráfico de entorpecentes, consoante se observa pelo conjunto probatório constante dos autos, tudo está a indicar que ambos

realmente comercializavam entorpecentes no ato de suas prisões em flagrante, considerando que além de terem sido presos em flagrante em frente ao seu local de moradia, estes utilizavam entorpecentes em companhia de diversas pessoas.

Ressalta-se, que também não se pode desconsiderar que o Bairro em que a prisão em flagrante ocorreu, denominado Jardim Leblon, é sabidamente um grande âmbito de drogadição, visto que além de diversas “bocas de fumo”, também ostenta um grande número de usuários que se reúnem para utilização dos mais diversos tipos de entorpecentes.

Conforme declarações dos policiais militares, verifica-se que no ato da abordagem, foi possível constatar em que o indiciado JONATAN dispensou porções de entorpecente ao solo.

Desta feita, no que se refere aos fatos aqui noticiados, é indispensável ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados aos indiciados, uma vez que, no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, a quantidade de drogas apreendidas, por si só não descaracteriza a mercancia, quando existem no nos autos outros elementos, que são mais do que suficientes para comprovar a comercialização de drogas no local, já que durante a apreensão, além de ter sido localizado dinheiro em notas pequenas, estes foram flagrados quando acabavam de dispensar uma porção de substâncias ao solo, foi localizada uma porção de droga escondida no muro da residência, além de também ter sido preso no local, um usuário que acabava de chegar para trocar seu aparelho de liquidificador por entorpecentes.

Desta forma, o
periculum
libertatis
, encontra demonstrada diante da necessidade da
garantia da ordem pública
, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a grande lesividade social dos delitos perpetrados, e ainda, também pela periculosidade dos indiciados, que ao que parece
são contumazes em práticas delitivas
,
já que respondem, inclusive, por outros crimes desta natureza
, o que sem sombra de dúvidas, exige uma resposta mais enérgica do poder judiciário em prol de toda a coletividade. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
CONVERTO
as prisões em flagrante de
JEFERSON FIGUEIREDO DE MELO E JONATAN VANIS DA SILVA
em
PRISÕES PREVENTIVAS
.

(ID
104598492
)
Destaques

no original

Constata-se, pois, da decisão acima parcialmente transcrita, que o paciente ostenta um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
já foi condenado por incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e
no
art. 147 do Código Penal, além de ostentar registros por crimes de violência doméstica e familiar, com imposição de medidas protetivas em seu desfavor,

motivo pelo
qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por conta
disso,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrem
a para garantir a ordem pública,
diante da variedade e elevado fracionamento dos entorpecentes apreendidos; da habitualidade criminosa da acusado; assim como na utilização de seu próprio trabalho como ponto de venda de drogas.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória da paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro pris
ma, o impetrante assevera que o
paciente faria jus à substituição da sua prisão por outra medida cautelar diversa da prisão ou, no máximo, da decretação de prisão domiciliar, porquanto
é pai de quatro crianças menores de 12 anos de idade.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vê-se
,
pois,
que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação do art. 318, V
I
, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a subs
tituição da prisão preventiva do
paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada
por ele
, mas também
pelo fato de
estar
, em tese, utilizando a sapataria, seu local de trabalho,
como ponto de venda de drogas
,
o que demonstra que estaria colocando em risco a
manutenção financeira de seus filhos,
e, principalmente, pelo fato de que não ficou comprovado que as crianças não teriam outros entes familiares a quem recorrer
.

A
liás, a
aludida
pretensão
foi
baseada
apenas nas declarações das mães das crianças de que o
acuado
seria o provedor da prole
, cujas mulheres
supostamente
, teriam sido vítimas de violência doméstica..
.

Além do mais, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V, V e V
I
ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a
concessão de prisão domiciliar ao homem
com filho de até 12anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

Logo
, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão
preventiva do
paciente por custódia domiciliar ou outra medida cautelar, devendo a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da
s
criança
s
já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

De outra
ótica
,
é imperioso salientar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria do tráfico e da
afirmação de que seria somente usuário
de
drogas
, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por derradeiro,
a despeito de
o impetrante
ter
alegado que o paciente
ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
consignar
que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jeferson Figueiredo de Melo
;

por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021